Tribunal: TJDFT
Processo: 0734968-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ARBITRAMENTO COM BASE NA SUCUMBÊNCIA.
1. O terceiro, proprietário do veículo, que não participou do negócio jurídico não tem a obrigação de transferir o bem para o adquirente que não observou as cautelas necessárias para a aquisição do automóvel com a anuência do proprietário e do credor fiduciário.
2. Não havendo o réu dado causa à demanda, responde o autor pelo pagamento dos honorários e das custas processuais com base na sucumbência.
3. Negou-se provimento ao apelo.